Tribunal: TJMT
Processo: 0001137-85.2015.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 0001137-85.2015.8.11.0009— CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE COLIDER
APELANTE: RAMÃO MIRANDA MENAS;
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.
Vistos etc.
Nada obstante, a determinação de devolução dos autos pelo Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, na data de 22 de junho do corrente ano de 2021, os autos vieram conclusos no dia 28 de setembro de 2020.
O que é certo é que, verdadeiramente, os autos estão conclusos para proferir voto há mais de cem (100) dias, pelo que estão incluídos na regra do artigo 1o, cabeça, da Resolução no 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Dessa forma, encaminhem-se os autos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator